Tribunal: TJDFT
Processo: 0720333-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720333-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER NEGRI, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DONIZETE GOMES BARBOSA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DF e OUTRO contra a decisão proferida no cumprimento de sentença movido em desfavor de DONIZETE GOMES BARBOSA, que indeferiu o pedido de inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito. Não há pedido liminar. Intime-se o agravado, para querendo apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator